Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-82.2017.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004015-82.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Lucas Alves Viana Galhano (APELADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), DANIEL FAGUNDES DA CRUZ - CPF: 047.032.841-03 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS ALVES VIANA GALHANO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004015-82.2017.8.11.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES VIANA GALHANO

EMENTA

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 303, CTB] – DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU – PROVAS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO – CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a descrição fática contida na denúncia permite ao réu o exercício do direito de defesa, e as provas colacionadas demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, a condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004015-82.2017.8.11.0018

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCAS ALVES VIANA GALHANO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que condenou LUCAS ALVES VIANA GALHANO por dirigir sob o efeito de álcool [art. 306, CTB], e absolveu-o do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [art. 303, CTB].

Assevera que a conduta do réu, ao conduzir motocicleta embriagado e sem possuir carteira de habilitação, evidencia a imprudência dele. Pede o provimento do apelo para que LUCAS seja condenado por este delito, em concurso material [art. 69, CP] com o de embriaguez ao volante.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019